Tribunal: TCU
Processo: 030.814/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11069/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.814/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anderson Gustavo Silva dos Santos (XXX.595.444-XX); Francisco dos Santos Coutinho (XXX.336.417-XX); Gilbert Concesso Barros (XXX.145.497-XX); Joel Eloi Belo (XXX.945.497-XX); Luiz Jeremias Victoriano Alves (XXX.044.687-XX); Maria Nazare Fernandes (XXX.211.521-XX); Paulo Cesar Azamor Monteiro (XXX.685.697-XX); Rafael Bolivar Epaminondas de Melo (XXX.211.874-XX); Roberto Hering Pomalis (XXX.770.228-XX); Vinicius Single Dias (XXX.926.051-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.